Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-59.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1000147-59.2019.8.11.0002
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: MARCOS FERREIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que proveu parcialmente o recurso. (id. 92758967).
Aportou nos autos, todavia, pedido de desistência subscrito pela parte recorrente (id. 107318956).
A parte recorrida apresentou petição requerendo o pagamento da condenação sob pena de bloqueio judicial nas contas financeiras da instituição bancária. (id. 106629976)
Pois bem.
Tendo em vista que o cumprimento provisório de sentença se mostra possível, entretanto, deve o interessado providenciá-lo junto ao juízo de origem, competente para tanto, seguindo ao disposto no artigo. 520 e seguintes do CPC, indefiro o pedido de id. 106629976.
Em relação ao pedido de desistência do recurso especial, nos termos do que dispõe o art. 998 do CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou litisconsorte, desistir do seu recurso.
Ante o exposto, em razão da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, homologo a desistência recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça